Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700551-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLORIA GARCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a impugnação à gratuidade de justiça apresentada nas contrarrazões ID 20731781. No mesmo prazo, faculto à apelante comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, devendo juntar aos autos comprovantes indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator